Tribunal: TJSP
Processo: 2272563-42.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Legitimidade e capacidade postulatória, em ação direta de inconstitucionalidade, pertencem ao Prefeito. Recurso interposto pela Municipalidade e subscrito somente pelo Procurador do Município. Falta de legitimidade inviabiliza o conhecimento do recurso. Precedentes da Suprema Corte e deste C. Órgão Especial.
Embargos não conhecidos.